Tribunal: TJES
Processo: 5002914-42.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002914-42.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MIRIAN LOUREIRO GOMES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL ALTERADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, reconheceu parcialmente a ocorrência de inovação recursal, afastou a alegação de vício de consentimento, determinou a devolução das parcelas pagas nos termos do Tema Repetitivo 312/STJ, excluiu indenização por danos morais, fixou juros de mora desde a citação, manteve honorários advocatícios e reconheceu sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto aos descontos de fundo de reserva, seguro de vida, taxa de administração e taxa de administração antecipada; e (ii) estabelecer se há contradição no termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a restituição das parcelas pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se caracteriza omissão quando o acórdão deixa de analisar pedidos que configuram inovação recursal, expressamente afastados por não terem sido objeto da contestação.

Configura contradição a fixação dos juros moratórios desde a citação, quando a jurisprudência do STJ estabelece que, nos contratos de consórcio, a mora ocorre apenas após o 30º dia do prazo contratualmente previsto para o encerramento do grupo, de modo que os juros devem incidir a partir do 31º dia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando a decisão afasta matérias suscitadas apenas em sede recursal, por configurarem inovação processual.

Nos contratos de consórcio, os juros de mora sobre a restituição de parcelas pagas incidem a partir do 31º dia após o prazo contratual de encerramento do grupo, e não da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010; STJ, AREsp n. 2.773.243/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002914-42.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADA: MIRIAN LOUREIRO GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Promove Administradora de Consórcios LTDA em face do Acórdão de ID 13026888, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente da Apelação Cível interposta pela ora Embargante e deu-lhe parcial provimento, nos termos da ementa que peço vênia para transcrever:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO DESISTENTE. TEMA REPETITIVO 312/STJ. DANO MORAL AFASTADO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela Administradora de Consórcios contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual de consórcio cumulada com restituição de valores pagos e indenização por dano moral. A sentença declarou a rescisão do contrato por vício de consentimento, condenou as rés à restituição dos valores pagos pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal por parte da apelante; (ii) estabelecer se ficou comprovado o vício de consentimento na contratação do consórcio; e (iii) determinar se a devolução dos valores deve ocorrer de imediato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.
Configura inovação recursal a alegação de dolo recíproco e o pedido de dedução de valores referentes a taxas administrativas e penalidades contratuais, uma vez que tais matérias não foram suscitadas na contestação.
2. Não se comprova vício de consentimento quando o consumidor, no momento da adesão ao contrato de consórcio, recebe informações claras sobre as condições de contemplação, manifesta ciência expressa sobre as regras do contrato e confirma que não houve promessa de contemplação garantida. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 312) estabelece que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de imediato. 4. Afastada a condenação por danos morais, pois a consumidora possuía plena ciência das condições contratuais e não houve conduta abusiva por parte da administradora de consórcio. 5. Os juros moratórios devem incidir desde a citação, conforme a natureza contratual da relação jurídica. 6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação não se revela excessiva, sendo inviável a aplicação da equidade, conforme entendimento do STJ (Tema 1.076). 7. Reconhecida a sucumbência recíproca, cabendo às partes o pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, respeitada a gratuidade de justiça concedida à autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento
: 1.
Há inovação recursal quando a parte suscita, apenas em sede de apelação, questões não debatidas na contestação.
2. Não há vício de consentimento quando o consumidor recebe informações claras sobre as condições do contrato de consórcio e manifesta ciência expressa sobre suas regras. 3. A devolução dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema Repetitivo 312 do STJ. 4. O dano moral não se configura quando o consumidor, ciente das regras contratuais, desiste da adesão ao consórcio. 5. Os juros de mora incidem desde a citação quando a relação jurídica tem natureza contratual. 6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no CPC, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa não for inestimável ou irrisório. 7. Caracterizada a sucumbência recíproca, as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção de suas derrotas, respeitada a gratuidade de justiça concedida. (
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 13241425, sustenta-se a existência de omissão “
sobre a incidência dos descontos do fundo de reserva, do seguro de vida, da taxa de administração e da taxa de administração antecipada
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Nesse contexto, verifica-se, da simples leitura da ementa reproduzida, que não houve manifestação acerca dos pontos ventilados nos Embargos por se tratarem de inovação recursal, o que, inclusive, culminou no não conhecimento do Apelo no ponto atinente ao “
pedido de dedução de valores referentes a taxas administrativas e penalidades contratuais, uma vez que tais matérias não foram suscitadas na contestação
”.

Logo, inexiste o vício em questão, restando demonstrado apenas o inconformismo da parte com o que restou decidido em relação à matéria.

Já no que tange à alegada contradição, razão assiste à Embargante quando afirma que os juros moratórios, na hipótese de rescisão contratual de consórcio, devem “
contar do esgotamento do prazo de 30 dias do encerramento do grupo de consórcio
”, haja vista o disposto no art. 397 do CPC, e não da citação.

Tal entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. 2.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC),
a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
.
3. O acórdão recorrido, por divergir da orientação firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se passível de reforma. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.773.243/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025)
Sem grifos no original

Portanto, de rigor a modificação do termo
a quo
dos juros moratórios no caso em voga

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
, atribuindo ao recurso efeitos infringentes,
sanar a contradição
apontada para modificar a parte dispositiva do Acórdão de ID
13026888
e, em consequência, fazer constar que incidirá
juros de mora a partir do
a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo – e não mais “
desde a citação
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.